Tribunal: TJBA
Processo: 8023373-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023373-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO:
LUIZ ALBERTO LEAL DOS SANTOS

Advogado(s):

ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CET. RESSALVA QUANTO À EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA FINS INTEGRATIVOS.

1.A ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pelos embargados a título de CET, em percentual inferior, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa às custas do Erário Público.

Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº.
8023373-69.2024.8.05.0000

em que figura como embargante
ESTAD
O DA BAHIA

e embargado
LUIZ ALBERTO LEAL DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
acolher
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.